Tribunal: STF
Processo: RE 1528078
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Embargos de Declaração (eDoc 44) opostos em face de decisão monocrática, mediante a qual reconsiderei decisum anterior, a fim de dar provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela parte ora Embargada (eDoc 41). 



    Nas razões dos aclaratórios, alega-se, em síntese, a existência de contradição e erro material, ao argumento de que "a decisão ora embargada contraria frontalmente entendimento anteriormente firmado por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário 1.487.927/PI, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que tratava de caso idêntico, envolvendo o mesmo edital e a mesma situação fática e jurídica dos impetrantes" (eDoc 44, p. 1).



    Pontou-se, ainda, que "as alegações de que havia legislação superveniente já constavam no processo originário, em Ids.11322033, protocolado no dia 16 de maio de 2023, portanto antes mesmo da primeira inadmissibilidade do Recurso Extraordinário em liça" (eDoc 44, p. 2).



    Além disso, sustenta-se que "em hipóteses que envolvam controvérsia constitucional relevante, especialmente quando a causa já foi indicada como representativa de controvérsia, não é admissível o julgamento monocrático de mérito, sob pena de supressão de instância deliberativa essencial" (eDoc 44, p. 4).



    Por fim, assevera-se contradição interna na decisão embargada, além de “violação frontal às Súmulas 279 e 454 deste Supremo Tribunal Federal, ao realizar verdadeiro reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas editalícias, para infirmar a decisão proferida pelo Tribunal de origem” (eDoc 44, p. 5).



    Requer-se, nesse cenário, o acolhimento do recurso integrativo, a fim de sanar os apontados vícios. 



    Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão ora recorrida (eDOC 48).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do ar. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    Na espécie, contudo, não constato nenhum dos sobreditos vícios integrativos.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal encampa firme entendimento segundo o qual os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado recorrido, em decorrência de inconformismo da parte Embargante, consoante espelham as seguintes ementas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.6.2011).



    “RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso , DJ de 25.05.07).



    “REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05).



     



    Outrossim, cumpre sublinhar que não há obscuridade, contradição ou omissão, a inquinar a decisão embargada, ao argumento de existirem decisões alegadamente distintas prolatadas por esta Suprema Corte, notadamente porquanto, in casu, a solução adotada perpassa o exame da tese vinculante assentada no julgamento do Tema nº 376 da repercussão geral, à vista das peculiaridades concretas, esquadrinhadas no decisum recorrido, considerando, ademais, a inaplicabilidade das Súmulas nº 279 e nº 454 desta Corte, ante a possibilidade de qualificação jurídica do quadro fático estampado no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem. 



    Desse modo, conforme consignado expressamente, por força da constitucionalidade da previsão de cláusula de barreira em concursos públicos, resta infrutífera a pretensão de ingresso em lista de aprovados no certame, ainda que sob a alegação de desistência de candidatos convocados, a inviabilizar a aplicação do decidido no Tema nº 784 da repercussão geral, o qual concerne a candidatos aprovados, constantes de lista própria. 



    Não verifico, portanto, os vícios apontados pelo Embargante, ou outro fundamento que permita a alteração das premissas consideradas, a autorizar o acolhimento dos aclaratórios e a excepcional concessão de efeitos infringentes sobre a conclusão já exarada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente